Tribunal: STF
Processo: Rcl 88060
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-11-29
Data de publicação: 2025-11-29

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de Reclamação, com pedido de medida liminar, ajuizada por Lendecker & Cia Ltda. em face de acórdão proferido pelo Tribunal Regional Federal da 4ª Região (Processo 5014108-23.2025.4.04.0000), que teria, em tese, violado o entendimento firmado pela CORTE no julgamento do Tema 69-RG, RE 574.706, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA.



    Na inicial, a parte autora apresenta as seguintes alegações de fato e de direito (eDoc. 1):



    “O acórdão proferido em 28.08.2025 e acórdão proferido em 30.10.2025, pela 1º Turma do Tribunal Regional Federal da 4º Região no Agravo de Instrumento nº 5014108- 23.2025.4.04.0000/TRF, contrariou e conflitou com decisão no Recurso Extraordinário 574.706/PR, Tema 69 em Repercussão Geral, pois a decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal tem efeito vinculante, devendo ser aplicada pelos tribunais inferiores, para assim estabelecer, o acórdão reclamado, verbis:



    [...]



    Os cálculos aritméticos que foram apresentados pela União Federal – Fazenda Nacional, recepcionados nos acordões e na sentença monocrática, não concordamos, pois apresentam um valor a ser restituído consideravelmente inferior ao valor apurado pela empresa, tudo em consequência de terem excluído valores de ICMS – Imposto de Circulação de Mercadorias e Serviços que constam em GIA, DACON e SPED, com isso, reduzindo-se a base de apuração do ICMS, em conflito ao que foi julgado no Recurso Extraordinário 574.706/PR, Tema 69 em Repercussão Geral, nos Embargos de Declaração pelo voto condutor da Relatora Ministra Carmen Lúcia, estabeleceram a exclusão do ICMS destacado em notas fiscais de venda de mercadorias e serviços, para a base de cálculo no recolhimento do Cofins e Pis.”



     



    Ao final, no mérito, requer a procedência da Reclamação para os fins declinados.



    É o relatório. Decido.



    A respeito do cabimento de Reclamação para o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a Constituição da República dispõe o seguinte:



    “Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe:



    I - processar e julgar, originariamente:



    [...]



    l) a reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões;”



    “Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei;



    [...]



    § 3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgando-a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso”.



    Veja-se também o art. 988, I, II e III, do Código de Processo Civil:



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    I - preservar a competência do tribunal;



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;



    III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;”.



    O parâmetro de confronto invocado é o definido pela CORTE no julgamento do Tema 69-RG, RE 574.706, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA.



    A reclamação é manifestamente incabível, ante a ausência de exaurimento da instância originária.



    O ato impugnado consiste em acórdão da 1ª Turma do Tribunal Regional Federal da 4ª Região que negou provimento ao agravo de instrumento interposto pela ora Reclamante contra decisão que acolheu a impugnação ao cumprimento de sentença apresentada pela União na origem (eDoc. 5).



    Ressalto que, quando suscitada a inobservância de repercussão geral, a jurisprudência da SUPREMA CORTE é firme no sentido de se exigir o percurso de todo o iter processual, ultimado no julgamento do Agravo Interno contra a decisão que nega seguimento a Recurso Extraordinário (art. 1.030, I e § 2º, do CPC).



    Nessas circunstâncias, é evidente que não houve o pleno exaurimento das instâncias recursais na origem, o que inviabiliza o ajuizamento desta ação. Conforme prescreve o art. 988, § 5º, inciso II, do CPC, o esgotamento dos meios recursais a quo é pressuposto para o cabimento da Reclamação, quando tem por fundamento a exigência de respeito a precedente julgado por esta SUPREMA CORTE, em regime de Repercussão Geral (RCL 23.476 AgR, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, DJe de 18/08/2016; RCL 25.446, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, DJe de 01/03/2017; RCL 25.523, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, DJe de 14/02/2017; e RCL 23.337, Rel. Min. ROSA WEBER, DJe de 25/11/2016).



    Assim, a postulação não passa de simples pedido de revisão do entendimento aplicado na origem, o que confirma a inviabilidade desta ação. Esta CORTE já se pronunciou, por diversas vezes, no sentido de que a reclamação constitucional não deve ser utilizada como sucedâneo recursal ou atalho processual para postular diretamente no STF a observação de precedente vinculante estabelecido sob a sistemática da Repercussão Geral, por não ser substitutivo de recurso ou de ação rescisória (RCL 31.486 AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 26/11/2018; e RCL 16.038 AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe de 30/10/2014).



    Diante do exposto, nos termos do art. 21, IX, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO À RECLAMAÇÃO.



    Nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República.



    Publique-se.



    Brasília, 29 de novembro de 2025.



Ministro ALEXANDRE DE MORAES



Relator



Documento assinado digitalmente